Tribunal: STF
Processo: RE 90398
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-02
Data de publicação: 1979-10-02

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO. RESULTANDO ALTERAÇÃO DA
DESCRIÇÃO DAS DIVISAS OU DA ÁREA, DEVEM SER CITADOS TODOS OS
CONFRONTANTES E O ALIENANTE OU SEUS SUCESSORES (ART. 213, PAR 2 DA
LEI N. 6.015/73). NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.